Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-18.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000183-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Duplicata, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - CNPJ: 02.351.006/0001-39 (APELADO), RICARDO HILDEBRAND SEYBOTH - CPF: 004.942.829-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e civil. Apelação cível. Contrato administrativo. Fornecimento de produtos betuminosos. Alegação de ausência de atesto administrativo. Inexistência de mora não configurada. Inaplicabilidade dos
arts
. 322 e 323 do código civil. Correção monetária e juros moratórios. Aplicação escalonada do tema 810/STF, tema 905/STJ e EC no 113/2021. Honorários advocatícios. Manutenção. Isenção de custas processuais. Inaplicabilidade. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por empresa contratada para fornecimento de produtos betuminosos, reconhecendo a mora da Administração e condenando-a ao pagamento do saldo devido, acrescido de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a ausência de atesto administrativo impede a configuração da mora; (
ii
) analisar a aplicação dos
arts
. 322 e 323 do Código Civil quanto à presunção de quitação de juros; (
iii
) definir os índices adequados de correção monetária e juros moratórios, à luz do Tema 810/STF, Tema 905/STJ e EC no 113/2021; (
iv
) avaliar a adequação do percentual de honorários advocatícios fixados; e (v) examinar o alcance da isenção de custas processuais prevista na Lei Estadual no 7.603/2001
.

III.
Razões de decidir

3.
O fornecimento dos produtos foi comprovadamente realizado e aceito pela Administração, que não notificou a contratada quanto a eventual ausência de atesto administrativo, configurando a liquidez e exigibilidade da obrigação. A mora decorre de pleno direito, nos termos do art. 397 do Código Civil.

4. A alegação de ausência de atesto administrativo não afasta o dever de pagamento quando há comprovação de entrega e recebimento do objeto contratual, sob pena de violação à boa-fé objetiva e de enriquecimento ilícito da Administração.

5. Não se aplicam os
arts
. 322 e 323 do Código Civil, pois não houve quitação formal com recibo declarando o pagamento dos juros. Os pagamentos realizados por depósito não implicam renúncia aos acréscimos legais.

6. A correção monetária deve observar o IPCA-E desde o vencimento de cada obrigação até a citação, e, a partir desta, a taxa SELIC, conforme o entendimento dos Temas 810/STF e
905/STJ, e da Emenda Constitucional no 113/2021.

7. O percentual de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios encontra-se no mínimo legal previsto no art. 85, §3o, I, do CPC, sendo adequado e proporcional à complexidade da causa.

8. A isenção de custas prevista no art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001 não abrange o reembolso das despesas processuais suportadas pela parte vencedora, conforme ressalva expressa da Lei no 11.077/2020
.

IV.
Dispositivo
e Tese

9
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1.
Nas condenações contra a Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E até a citação e, a partir desta, a taxa SELIC, conforme o Tema 810/STF, Tema 905/STJ e EC no 113/2021.”
.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 397, 322 e 323; CPC,
arts
. 82 e 85, §§ 2o e 3o, I; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; CF/1988, art. 100, § 12; Emenda Constitucional no 113/2021; Lei Estadual no 7.603/2001; Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 870.947/SE (Tema 810); STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.951.601/MG; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1000
183-18.2018.8.11.0041, ajuizada com o objetivo

de se obter
o pagamento de
três duplicatas não adimplidas, com
incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre faturas pagas com atraso, tudo no bojo do Contrato Administrativo no 017/2015/00/00, decorrente do Pregão Eletrônico no 001/2015/SEGES.

A sentença julgou procedentes os pedidos, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), para condenar o Estado a: (a) pagar as duplicatas no 012181-1, 012216-1 e 012427-1, somando R$ 152.661,77, atualizadas pelo INPC e com juros moratórios de 0,5% a.m. desde cada vencimento; (b) pagar R$ 32.043,78 a título de atualização e juros sobre faturas quitadas em atraso; e (c) arcar com custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O
Juízo
de primeiro grau entendeu
ser incontroverso o fornecimento, a emissão de notas fiscais/duplicatas e a ocorrência de atrasos e inadimplemento parcial; reputou regulares os protestos e rechaçou a tese de ausência de atesto administrativo, por falta de prévia notificação da
contratada para saneamento, além de afirmar que mora do ente público impõe correção monetária e juros legais desde o vencimento.

Nas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese: (i) a mera nota fiscal não bastaria para constituir o crédito; (
ii
) seria necessária ressalva no ato de quitação para permitir a cobrança posterior de juros; (
iii
) os critérios de atualização/juros devem observar o regime dos precatórios, com incidência da TR entre 30.6.2009 e 25.3.2015 (Tema 810/STF – RE 870.947); (
iv
) redução dos honorários para patamar inferior a 10%; e (v) isenção de custas.

Ao final, pede a reforma integral; subsidiariamente, a aplicação da TR, a redução dos honorários e o afastamento da condenação em custas.

Em contrarrazões, a Greca pugna pelo desprovimento, afirmando: (i) regularidade da contratação, emissão de títulos e protestos; (
ii
) mora incontroversa, dispensada qualquer “ressalva” de quitação, pois os pagamentos foram por depósito bancário e há notas de débito; (
iii
) índice contratual de correção é o INPC (cláusula 4.15), afastada a TR pelo Tema 810/STF; (
iv
) pendem
EDs
apenas para esclarecer eventual aplicação da EC 113/2021 e do Tema 905/STJ, sem jamais cogitar TR; e (v) manutenção de honorários em 10%, com majoração recursal (art. 85, §11, CPC).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da inexistência de mora por ausência de atesto administrativo

O apelante sustenta que a simples apresentação de notas fiscais não tornaria a obrigação líquida e exigível, pois o contrato condicionaria o pagamento ao prévio atesto administrativo, inexistente em ao menos uma das faturas, invocando cláusula contratual que veda pagamento enquanto pendente a liquidação da obrigação.

A tese não merece acolhimento.

Conforme demonstrado nos autos, o fornecimento dos produtos betuminosos foi efetivamente realizado pela empresa apelada, conforme comprovam as notas fiscais e duplicatas regularmente emitidas e vencidas
(Ids 337849358 e seguintes)
. Não há qualquer contestação quanto à entrega dos produtos ou à sua conformidade com as especificações contratuais.

O artigo 397 do Código Civil estabelece que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Tratando-se de obrigação com termo certo, a mora resulta do próprio fato da inexecução da obrigação contratual. Realizado o fornecimento das mercadorias, foram emitidas as respectivas notas fiscais com vencimento determinado, configurando-se a liquidez e certeza da obrigação.

A alegação de ausência de atesto administrativo não afasta a obrigação de pagamento, especialmente quando o ente público não demonstrou ter notificado previamente a contratada para sanar eventual
irregularidade formal. Como bem asseverou a sentença recorrida, a falta de prévia notificação à contratada quanto à ausência de atesto administrativo viola o princípio da boa-fé objetiva e a legislação de regência dos contratos administrativos.

Ademais, a Administração Pública não pode se beneficiar de sua própria desídia para eximir-se de obrigação contratual validamente assumida. Tendo recebido os produtos e
os
incorporado ao seu patrimônio, o pagamento é devido, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, a correção monetária e os juros de mora devem ser contados a partir do vencimento de cada nota fiscal, pois sendo a dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial dos consectários legais é a data do vencimento da obrigação, conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 83.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, consoante se verifica no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.951.601/MG, de relatoria do Ministro Raul Araújo, da Quarta Turma, publicado no
DJe
em 24.2.2022.

Assim, a tese recursal relativa à inexistência de mora por ausência de atesto administrativo não merece acolhimento, mantendo-se a sentença de origem quanto a este ponto.

Da inaplicabilidade dos artigos 322 e 323 do Código Civil

O Estado apelante defende a aplicação dos artigos 322 e 323 do Código Civil, sustentando que, tendo havido quitação sem ressalvas, presume-se o pagamento dos juros, o que impediria cobrança posterior.

Os dispositivos invocados pelo apelante possuem a seguinte redação:
Art. 322. Quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores
" e "
Art. 323. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos
"

A tese não prospera.

Os artigos 322 e 323 do Código Civil aplicam-se a situações específicas de pagamentos periódicos e quitação formal com recibo, contextos diversos do caso em análise.

No presente caso, não houve quitação formal mediante recibo assinado pelo credor com declaração de que os juros estariam incluídos no pagamento. Os pagamentos foram realizados por meio de depósitos bancários, sem qualquer declaração de quitação ou renúncia a juros e correção monetária.

Ademais, não se trata de prestações periódicas de uma mesma obrigação, mas de obrigações autônomas decorrentes de fornecimentos distintos realizados em cumprimento de contrato administrativo. Cada nota fiscal representa uma obrigação individual, co
m prazo de vencimento próprio.

A jurisprudência é firme no sentido de que a aplicação dos artigos 322 e 323 do Código Civil pressupõe a existência de quitação formal, com recibo, o que não se verifica na hipótese dos autos. O mero pagamento parcial, sem ressalvas, não implica renúncia aos acréscimos moratórios devidos.

Conforme decidido por este Tribunal de Justiça, em casos análogos envolvendo cobranças da Fazenda Pública, a ausência de ressalva no momento do pagamento não impede a cobrança de juros e correção monetária quando há atraso no adimplemento da obrigação, especialmente quando inexiste quitação formal com recibo.

Portanto, também não merece acolhimento a tese recursal fundada na aplicação dos artigos 322 e 323 do Código Civil.

Da correção monetária e dos juros moratórios

Quanto à alegação de a
plicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 e do Tema 810 do STF, para que a atualização monetária siga os critérios dos precatórios, com incidência da Taxa Refere
ncial (TR) no período indicado, cabe assinalar que a
tese recursal merece parcial acolhimento, impondo-se a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença recorrida.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (Tema 810), estabeleceu que nas condenações da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial) como índice de correção monetária, afastando a aplicação da TR por não refletir adequadamente a inflação do período. 22.

O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
:

"o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, circunstância que não exclui a aplicação da norma questionada aos débitos de outra natureza".

Quanto aos juros de mora, o Tema 810 do STF manteve a aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997. 24. Todavia, considerando que as obrigações objeto da cobrança são anteriores à vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 (promulgada em dezembro de 2021), mas o processo judicial tramita posteriormente à sua vigência, impõe-se a aplicação escalonada dos índices.

A Emenda Constitucional no 113/2021 alterou o artigo 100 da Constituição Federal, estabelecendo em seu § 12o que
:

"a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da
mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios".

Dessa forma, considerando que as obrigações são anteriores à EC no 113/2021, mas a citação do Estado ocorreu posteriormente à vigência da referida emenda, aplica-se o entendimento firmado nos Temas 810/STF e 905/STJ de forma escalonada: correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada obrigação até a data da citação e, a partir da citação, aplicação da taxa SELIC (que engloba correção monetária e juros de mora), conforme estabelecido pela Emenda Constitucional no 113/2021.

Es
s
e entendimento harmoniza os institutos jurídicos aplicáveis, respeitando tanto o momento da constituição da mora (vencimento das obrigações) quanto as alterações normativas supervenientes, evitando enriquecimento ilícito de qualquer das partes e assegurando a adequada recomposição do valor da prestação.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente, conforme se verifica
:

“
O Estado interventor responde de forma primária pelas obrigações contraídas durante o período em que exerceu diretamente a gestão da unidade hospitalar. 3. A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E até a data da citação e, a partir desta, deve incidir a taxa SEL
IC, nos termos da EC no 113/2021.” (N. U.
1001080-11.2019.8.11.0009
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 2.9.2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPRAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (MT SAÚDE) – RECUSA DE COBERTURA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 905 STJ –RECURSO NÃO PROVIDO. (...) No tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeitam aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E (Tema 905 STJ).” (N.U 0010517-56.2015.8.11.0002,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Márcio Aparecido Guedes,
DJE 2
.
3
.
2021)

Assim, a tese recursal relativa à correção monetária e juros moratórios merece parcial provimento, para adequar os critérios conforme o Tema 810/STF e a EC no 113/2021.

Dos honorários advocatícios

O apelante requer a redução do percentual de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, sustentando ser possível a fixação em patamar inferior quando vencida a Fazenda Pública.

Sem razão.

O artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso concreto, o valor da condenação é expressivo (R$ 184.705,55), a causa demandou regular tramitação processual, com apresentação de contestação, réplica e instrução processual, além de envolver matéria de direito administrativo e contratos públicos, que requer conhecimento técnico específico.

O percentual de 10% fixado pelo juízo de origem encontra-se no patamar mínimo previsto pelo artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC, mostrando-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico da parte apelada, ao grau de complexidade da causa e ao proveito econômico obtido.

Embora o Supremo Tribunal Federal já tenha admitido, em julgados anteriores à vigência do CPC/2015, a possibilidade de fixação de honorários em percentual inferior a 10% quando vencida a Fazenda Pública,
tal orientação não mais prevalece sob a égide do atual Código de Processo Civil, que estabelece expressamente o patamar mínimo de 10%.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, tratando-se de causa de valor econômico considerável e complexidade mediana, o percentual de 10% mostra-se adequado e em conformidade com os parâmetros legais, não merecendo redução.

Assim, não merece acolhimento a pretensão de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.

Das custas processuais

O apelante sustenta ter direito à isenção do pagamento de custas processuais, à luz da legislação estadual, invocando o artigo 236 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Provimento 39/2020-CGJ/MT e a Lei Estadual no 7.603/2001.

Sem razão.

A Lei Estadual no 7.603/2001, em seu artigo 3o, inciso I, com a redação dada pela Lei no 11.077/2020, estabelece que são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas "
o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
".

A redação legal é clara e expressa: a isenção de custas processuais conferida ao Estado destina-se a desonerar o ente público dos valores necessários ao ingresso e à movimentação processual, mas não
alcança os valores despendidos pela parte vencedora quando o ente público figura como vencido na demanda.

Trata-se de ressalva legislativa expressa que preserva o princípio da sucumbência previsto no artigo 82 do Código de Processo Civil, segundo o qual "salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título".

No caso dos autos, o Estado de Mato Grosso figura como parte vencida, uma vez que a sentença de origem foi mantida quase integralmente, sendo concedido apenas parcial provimento ao recurso para adequação dos critérios de correção monetária e juros moratórios.

A interpretação sistemática da legislação estadual, conjugada com os princípios processuais da sucumbência e do acesso à justiça, conduz à conclusão de que a isenção prevista no artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001 aplica-se apenas às custas que o próprio ente público deveria antecipar para ingressar em juízo ou praticar atos processuais, não abrangendo o reembolso das despesas antecipadas pela parte adversa vencedora.

Admitir interpretação diversa implicaria violação ao princípio da isonomia e ao direito ao ressarcimento das despesas processuais pela parte vencedora, consagrado no ordenamento processual civil, além de esvaziar o
conteúdo normativo da ressalva expressa contida na Lei Estadual no 11.077/2020.

Assim, a tese recursal relativa à isenção de custas processuais não merece acolhimento, mantendo-se a condenação do Estado de Mato Grosso ao reembolso das custas processuais antecipadas pela parte apelada vencedora.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
r
eformar a sentença recorrida
apenas
quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios, determinando a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada obrigação até a data da citação e, a partir da citação, aplicação da taxa SELIC (que engloba correção monetária e juros de mora), conforme Tema 810/STF e Emenda Constitucional no 113/2021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026